Tribunal: CARF
Processo: 10640.721910/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721910/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.585 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ANDERSON DE MENDONÇA DORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Na ausência da prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido apesar de não se fazer
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
impossibilita seu aproveitamento na Declaração de Ajuste.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 104 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721910/2011-17
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721910/2011-17

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
05, emitida em 04/04/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2009, que apurou a compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte pela Arcelormittal Brasil S/A., no valor de R$ 13.682,87.
Informa a fiscalização que, conforme DARF e DIRF, só foi comprovado o recolhimento
de R$ 3.075,50. A diferença foi glosada e a cópia do processo judicial apresentada não
comprova o efetivo recebimento do total declarado.
Cientificado do lançamento em 12/04/2011 (fl. 69), o contribuinte apresentou, em
12/05/2011, a impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em suma, que:
1 – O IRRF sobre a ação trabalhista somou R$ 16.758,37. No entanto, conclui que a
reclamada somente efetuou o pagamento de R$ 3.075,50;
2 – o valor de R$ 13.682,87, foi efetivamente retido do impugnante conforme se
verifica no processo judicial.
O presente processo foi baixado em diligência para que o impugnante apresentasse
documentos capazes de comprovar os valores e as datas em que ocorreram os
levantamentos de todos os rendimentos que lhe foram pagos nos autos do processo
judicial em questão.
Cientificado da diligência em 10/10/2013 (fl. 80), o impugnante manifestou-se em
08/11/2013 (fl. 83) e em 12/12/2013 (fl. 87) apenas para solicitar a prorrogação do
prazo para a apresentação dos documentos solicitados.
Em 15/05/2014, a SACAT da DRF Juiz de Fora devolveu o presente processo a essa
DRJ, tendo em vista o não atendimento da diligência pelo contribuinte.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IR FONTE. GLOSA.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) da importância informada na declaração de ajuste anual como retida na fonte e
na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, mantêm-se a glosa do
IRRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2014 (e-fl. 102), o sujeito
passivo interpôs, em 02/07/2014 (e-fl. 103), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis oriundos de
ação trabalhista estão comprovados nos autos e referem-se ao ano calendário 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721910/2011-17

O litígio remanescente recai sobre apuração de dedução indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$13.682,87.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação (e-fls. 105 e ss.). Necessário destacar, entretanto, que argumentos
aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser
conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória,
consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
(Meu grifo).
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721910/2011-17

No caso em questão, não consta dos autos comprovante de rendimentos capaz de
demonstrar a retenção do IR.
A DIRF emitida pela fonte pagadora (fl. 73) informa apenas o pagamento de R$
13.594,34 ao impugnante, com retenção na fonte de R$ 3.075,50.
O DARF à fl. 15, inclusive, comprova o recolhimento desse valor, em 23/06/2009.
Dos documentos acostados aos autos é possível verificar que o impugnante foi parte
autora do processo judicial no 1.661/99-00, movido em face da fonte pagadora e
tramitado na 2a Vara do Trabalho de Juiz de Fora.
O impugnante alega que recebeu no ano-calendário de 2009 a quantia bruta de R$
51.876,05, com retenção na fonte de R$ 16.758,37 a título de IR. Alega que tais valores
encontram respaldo no documento à fl. 09.
Entretanto, dito documento se trata de mera apresentação da atualização dos cálculos
realizada por seu representante e apresentada ao MM. Juiz do Trabalho. Tal documento,
por si só, não é capaz de comprovar que o valor total ali indicado tenha sido pago ao
impugnante no ano calendário em questão, o que, de fato, não aconteceu, como se
explica a seguir.
À fl. 10, detecta-se que o MM. Juiz do Trabalho determinou, em 20/07/2009, que fosse
liberado ao impugnante “o seu crédito incontroverso faltante, observados os valores já
levantados e o cálculo de fls. 1015”.
Tal determinação permite-nos concluir que ao impugnante estava sendo liberada,
naquele momento, parte do crédito incontroverso, estando, o restante, depositado até o
momento em que uma solução final fosse proferida nos autos do processo judicial.
Após intimado da diligência proposta por essa Turma de Julgamento, o impugnante não
apresentou provas no sentido de demonstrar qual o valor efetivamente recebido no ano-
calendário de 2009, relacionado ao processo trabalhista em questão.
Dessa forma, resta concluir que o reclamante recebeu, no ano-calendário de 2009,
apenas a quantia referente ao crédito incontroverso faltante, valor esse, devidamente
informado em DIRF pela fonte pagadora.
Em análise ao site do TRT 3a Região, detecta-se haver um despacho do MM. Juiz do
Trabalho, de 09/06/2011, que ilustra bem a ocorrência dessa situação (fl. 90), vez que
expressamente se refere ao recolhimento do IR sobre o valor incontroverso liberado
anteriormente, no importe de R$ 13.682,87, consolidando em R$ 75.714,60 o valor total
da condenação.
Do exposto, é de se concluir como correta a glosa efetuada pela fiscalização, devendo-
se, em conseqüência, ajustar os rendimentos declarados conforme consta da DIRF
emitida pela fonte pagadora.
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
exonerando o crédito tributário lançado, fazendo jus o contribuinte à restituição de R$
3.075,50, conforme o quadro abaixo:
Rendimentos Tributáveis Declarados:
R$ 51.876,05
Rendimentos Tributáveis Ajustados:
R$ 13.594,34
Deduções Declaradas:
R$ 12.309,08
Base de Cálculo:
R$ 1.285,26
Imposto Devido:
R$ 0,00
Imposto Pago Declarado:
R$ 16.758,37
Glosa Imposto Pago:
R$ 13.682,87
Total de Imposto Pago:
R$ 3.075,50
Imposto a Restituir:
R$ 3.075,50

...
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721910/2011-17

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 118
DF CARF MF
Original